Tribunal: TJPA
Processo: 0802891-96.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802891-96.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARÇAL SILVA MUNIZ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
PROCESSO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME DO PACIENTE PARA O SEMIABERTO
AINDA
NÃO ANALISADO PELO JUÍZO. EXCESSO DE PRAZO. PACIENTE QUE ATENDE AO REQUISITO OBJETIVO PARA A PROGRESSÃO, POSSUINDO O DIREITO DE CUMPRIR O RESTANTE DA PENA EM REGIME MAIS BENÉFICO. EXCESSO NÃO CONFIGURADO. JU
ÍZO
DILIGENTE QUE SOLICITOU A JUNTADA DE CERTIDÃO CARCERÁRIA ATUALIZADA DO APENADO, VEZ QUE O PEDIDO NÃO FOI INSTRUÍDO PELA DEFESA. NOTÍCIA DE QUE O APENADO
COMETEU FALTA GRAVE. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PDP (PROCEDIMENTO DISCIPLINAR PENITENCIÁRIO). FEITO QUE AGUARDA A CONCLUSÃO DO REFERIDO PROCEDIMENTO, TENDO O JUÍZO SOBRESTADO OS PEDIDOS DE PROGRESSÃO DE REGIME E DEMAIS BENEFÍCIOS. MORA PROCESSUAL JUSTIFICADA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.

AUSÊNCIA DE CULPA OU DESÍDIA DO MAGISTRADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Segundo informações prestadas pela autoridade coatora (ID 2933829), realmente o pedido de progressão de regime com saída temporária foi protocolado no dia 10/12/2019, no entanto, ao perceber que a defesa não havia instruído o pleito com a certidão carcerária atualizada do apenado, o juízo, apenas 02 (dois) dias depois, na data de 12/12/2019, solicitou a indigitada certidão, ocasião em que sobreveio a notícia aos autos de que o apenado havia cometido falta grave. Constata-se que o ora paciente Marçal Silva Muniz, preso em regime fechado, cometeu falta grave prevista no art. 50 e seguintes da LEP, juntamente com outros 24 (vinte e quatro) apenados, ao deteriorar a grade do lado de fora da cela, contendo uma parte da parede falsa feita a base de farinha, sabão, creme dental e areia para camuflar o local, para camuflar o local, fato ocorrido em 01/02/2020, no Centro de Recuperação Penitenciário do Pará IV – CRPPIV. O juízo prolatou decisão na data de 03/04/2020, determinando à SEAP – Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, a instauração de PDP (Procedimento Disciplinar Penitenciário) para a apuração da falta grave, além de sobrestar pedidos e benefícios, vez que, estando a apuração final da falta grave pendente de conclusão, somente seria viável a análise dos pleitos de progressão de regime e demais benefícios condicionados ao resultado final do PDP. Sendo assim, correta está a decisão do juízo que sobrestou a análise do pedido de progressão de regime e demais benefícios diante da notícia do suposto cometimento de falta grave pelo apenado, até que se tenha a conclusão do Procedimento Disciplinar Penitenciário instaurado.

2. A mora não está sendo ocasionada pelo juízo coator, mas por toda essa situação gerada pelo próprio paciente ao se envolver no ocorrido dentro da cela. Além do que, eventual atraso na aferição do pedido de progressão de regime sempre deve ser examinado à luz do princípio da razoabilidade, ressalvando as constantes diligências efetuadas pelo magistrado da Vara de Execução na condução do feito.

3. O excesso de prazo não resulta de simples operação aritmética. É necessário que se tenha uma ponderação, sob a ótica da razoabilidade e da proporcionalidade, ressalvando que, de modo algum, a pequena mora processual foi motivada por desídia ou descaso da autoridade judiciária, mas se deu em razão da necessidade de instauração de PDP para apuração da falta grave cometida pelo paciente. Segundo o juízo de razoabilidade, o lapso temporal deve ser examinado caso a caso, podendo ser dilatado quando a demora é justificada, servindo os prazos apenas como parâmetro geral, não, sendo, portanto, absoluto.

4. Ordem denegada, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos doze dias e finalizada aos quatorze dias do mês de maio de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 14 de maio de 2020.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

A Defensora Pública
Anna Izabel e Silva Santos
impetrou ordem de
habeas corpus
com pedido de liminar em favor do paciente
Marçal Silva Muniz
, em face de ato do douto Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA, nos Autos do
Processo de Execução nº 2000045-03.2019.8.14.0401
, atualmente
cumprindo pena em regime fechado
, pelo
excesso de prazo na análise do pedido de progressão para o semiaberto com saída temporária

Consta da
impetração
(ID 2907348) que o paciente encontra-se atualmente
cumprindo pena em regime fechado
, tendo
cumprido o requisito objetivo para a progressão de regime desde 29/09/2018
, razão pela qual a Defensoria Pública ingressou com o
pedido de progressão para o semiaberto com saída temporária em 10/12/2019
. No entanto, até a data da presente impetração,
o mencionado pedido não fora julgado, estando os autos paralisados (excesso de prazo na análise da progressão)
, mesmo o paciente possuindo o direito de cumprir o restante da pena em
regime semiaberto
.

Para a impetrante, o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, posto que
o apenado não pode e nem deve ficar à mercê de uma prestação jurisdicional morosa, deficiente e incompleta
.

Requer a concessão liminar da ordem, para que o mesmo
aguarde em regime semiaberto o julgamento do pedido pela autoridade coatora
ou que seja
determinado à autoridade o julgamento imediato do pedido de progressão, no estado em que se encontrar os autos de Execução Penal
. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Em
31/03/2020
,
indeferi a liminar
postulada em favor do paciente (decisão ID 2910745) e solicitei as
informações
circunstanciadas
da autoridade coatora, as quais foram prestadas às fls. ID 2933829, na data de
03/04/2020
.

A autoridade coatora informa que
o processo encontra-se em fase de execução
e
tramita no sistema SEEU
desde o dia
10/10/2019
.

Comunica que, em
10/12/2019
, a defesa do paciente protocolou
pedido de progressão de regime com saída temporária
, no entanto, não instruiu o pedido com certidão carcerária. Na data de
12/12/2019
, este juízo
solicitou certidão carcerária atualizada
, esclarecendo que, os pedidos de benefício, como progressão de regime, livramento condicional, saída temporária, entre outros, tem prioridade na tramitação, porém necessitam de certidão carcerária atualizada para a decisão.

Relata que
sobreveio notícia nos autos sobre o suposto cometimento de falta grave pelo apenado
(em regime fechado teria juntamente com outros apenados
deteriorado grade do lado de fora da cela
, fato ocorrido em
01/02/2020
, o que configura falta grave prevista no art. 50 e seguintes da LEP), tendo este juízo prolatado decisão na data de
03/04/2020
, na qual solicitou à SEAP a i
nstauração de PDP para apuração da falta grave
, bem como
sobrestou pedidos e benefícios
.

Por fim, o juízo informa que
aguarda a conclusão do PDP (Procedimento Disciplinar Penitenciário) para apuração final da falta grave supostamente cometida
, sendo, após isso, analisados os pedidos e benefícios.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça

Marcos Antônio Ferreira das Neves
, na condição de
Custos Legis
, opina pela
denegação
da ordem impetrada (parecer ID 2939766), por não vislumbrar o pretenso constrangimento ilegal alegado pela defesa.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A defesa alega que formulou requerimento, em
10/12/2019
, para a
progressão de regime do paciente ao semiaberto com saída temporária
, entretanto, até a data da impetração,
tal pedido não fora julgado pela autoridade coatora
, caracterizando constrangimento ilegal ao paciente que, segundo a defesa, possui o direito de cumprir o restante da pena no regime mais benéfico.

Observo que, o argumento de
excesso de prazo
não merece prosperar, uma vez que, apesar de se reconhecer a existência de uma pequena delonga processual,
o feito possui andamento
regular
, em
ritmo compatível com as peculiaridades do caso
, talvez não com a celeridade desejada pela impetrante, mas dentro da disponibilidade do Juízo da Execução.

Segundo informações prestadas pela autoridade coatora (ID 2933829),
realmente o pedido de progressão de regime com saída temporária foi protocolado no dia 10/12/2019
, no entanto, ao perceber que
a defesa não havia instruído o p
leito
com a certidão carcerária atualizada
do apenado,
o juízo, apenas 02 (dois) dias depois, na data de 12/12/2019, solicitou a indigitada certidão
, ocasião em que
sobreveio a notícia aos autos de que o apenado havia cometido falta grave
.

Da leitura detida dos autos, constata-se que o ora paciente Marçal Silva Muniz, preso em
regime fechado
, cometeu
falta grave
prevista no art. 50 e seguintes da LEP, juntamente com outros 24 (vinte e quatro) apenados,
ao deteriorar a grade do lado de fora da cela
, contendo uma parte da parede falsa feita a base de farinha, sabão, creme dental e areia para camuflar o local, fato ocorrido em
01/02/2020
, no
Centro de Recuperação Penitenciário do Pará IV
– CRPPIV.

Dessa forma, o juízo informou que, analisando toda esta situação, prolatou decisão na data de
03/04/2020
, determinando à SEAP – Secretaria de Estado de Administração Penitenciária,
a instauração de PDP (Procedimento Disciplinar Penitenciário) para a apuração da falta grave
, além de sobrestar pedidos e benefícios, vez que, estando a apuração final da falta grave pendente de conclusão, somente seria viável a análise dos pleitos de progressão de regime e demais benefícios condicionados ao resultado final do PDP.

Sendo assim,
correta está a decisão do juízo que sobrestou a análise do pedido de progressão de regime e demais benefícios diante da notícia do suposto cometimento de falta grave pelo apenado
, até que se tenha a conclusão do Procedimento Disciplinar Penitenciário instaurado.

In casu
,
a mora não está sendo ocasionada pelo juízo coator,
mas por toda essa situação gerada pelo próprio paciente ao se envolver no ocorrido dentro da cela
. Além do que, eventual atraso na aferição do pedido de progressão de regime sempre deve ser examinado à luz do
princípio da razoabilidade
, ressalvando as constantes
diligências efetuadas pelo magistrado da Vara de Execução na condução do feito
.

Vale pontuar que, nos termos do art. 112, §1º, da Lei de Execução Penal,
para que se conceda a progressão de regime, não basta o atendimento aos requisitos objetivos, eis que, para se alcançar o direito à progressão, é necessário o atendimento concomitante do requisito subjetivo
, qual seja
o bom comportamento ou a boa conduta carcerária
, comprovados pelo Diretor do estabelecimento prisional.

O excesso de prazo não resulta de simples operação aritmética
. É necessário que se tenha uma ponderação, sob a ótica da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, ressalvando que, de modo algum, a pequena mora processual foi motivada por desídia ou descaso da autoridade judiciária, mas se deu em razão da
necessidade de
instauração de PDP para apuração da falta grave cometida pelo
apenado/
paciente
.

Segundo o juízo de razoabilidade,
o lapso temporal deve ser examinado caso a caso
, podendo ser dilatado quando a demora é justificada, servindo os prazos apenas como parâmetro geral, não sendo, portanto, absoluto.

Vale pontuar que, para que o excesso de prazo se caracterize como constrangimento ilegal, há de ser injustificado, resultante da desídia, da negligência do juiz ou do Ministério Público, o que não é o caso dos autos, posto que
os prazos estão fluindo de forma razoável
, tendo sido diligente o Estado-Juiz.

Nesse sentido:

Habeas Corpus
liberatório. Art. 157, §2º, inciso II, do CPB. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Alegação de ter sido a prisão em flagrante comunicada ao juízo competente extemporaneamente. Superada. Com a superveniência da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, restam superados eventuais argumentos de irregularidade no auto flagrancial, pois o aludido paciente não mais se encontra custodiado em razão do auto de flagrante, e sim, em virtude de decreto prisional preventivo. Ausência de justa causa à prisão preventiva. Improcedência. Da leitura da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, bem como daquela que a manteve, vê-se ter o magistrado de piso justificado a segregação constritiva não só nos seus pressupostos autorizadores, quais sejam, os indícios de autoria e materialidade delitiva, como também nos seus requisitos propriamente ditos, sobretudo por entender ser medida necessária ao resguardo da ordem pública, em face de periculosidade evidente do agente e a gravidade concreta do delito, o qual foi praticado através de sérios requintes de crueldade, ressaltando-se que, segundo as informações prestadas pela autoridade dita coatora, narra a exordial acusatória ter o paciente, juntamente com um comparsa, subtraído de um policial militar uma arma de fogo de uso restrito e R$400,00 (quatrocentos reais) em espécie, mediante violência e grave ameaça, tendo os denunciados espancado a vítima em via pública, a qual, por sua vez, chegou a desmaiar em razão dos golpes recebidos, não havendo que se falar, portanto, em ausência de justa causa à constrição acautelatória do paciente.
Excesso de prazo à formação da culpa. Inocorrência. - Os prazos no processo penal não podem ser contatos de forma absoluta e peremptória, e sim, flexível, devendo-se levar em consideração as peculiaridades e complexidades de cada feito, sendo que,
in casu
, além de ter sido necessária a
expedição
de
carta

precatória
e se tratar de feito complexo, com pluralidade de réus, não se vislumbra qualquer desídia por parte do Estado-Juiz, ao contrário, vê-se que o magistrado de piso vem empreendendo esforços para assegurar a regular tramitação do feito,
tanto que a audiência de instrução e julgamento já se encontra designada para a data de amanhã. Ordem denegada. Decisão unânime. (Processo nº 0018722-96.2015.8.14.0000, Acórdão nº 149.409, HC, CCR, Relatora: Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Data de julgamento: 03/08/2015, Data de publicação: 11/08/2015).

Ora, restou claro que,
a autoridade coatora tem sido diligente
, dando prioridade na tramitação dos pedidos de progressão de regime, livramento condicional e saída temporária, sendo certo que,
os atos processuais têm ocorrido dentro do prazo razoável
, compatível com a realidade processual, ao considerar as
peculiaridades do caso concreto
, diante da
deficiência da defesa na instrução do pedido originário
(não juntou a certidão carcerária atualizada do apenado) e da
necessidade de apuração do suposto cometimento de falta grave por Marçal Silva Muniz
, não havendo que se falar em desídia ou inércia a caracterizar o alegado excesso de prazo.

Logo, estando o feito tramitando dentro da normalidade esperada, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo a ser sanado na via eleita.

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 14 de maio de 2020.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/05/2020